Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. VICIO DE CONSENTIMENTO. JUROS ABUSIVOS.
1. Admite-se a contratação, a partir da MP 1963-17/00, de juros mensalmente capitalizados.
2. A abusividade da taxa de juros contratada depende a sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado.